Tribunal: TJDFT
Processo: 0738477-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738477-70.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN MARIA DUTRA APELADO: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BARBOSA, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Reintegração de Posse ajuizada por MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA BARBOSA contra LILIAN MARIA DUTRA e JORGE LUIZ DE OLIVEIRA BARBOSA buscando o reconhecimento da existência e da extinção de comodato verbal de imóvel e a reintegração da autora na posse do bem. Tanto na contestação de ID 73340356 como na apelação de ID 73340661 a ré Lilian sustenta a necessidade de manifestação do Ministério Público na medida em que a ação veicula pretensão de reintegração de posse, situação que afeta os interesses de seu filho ainda criança e atrai a incidência do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Esta Corte já reconheceu a existência de nulidade caso não haja a intervenção do Ministério Público em ação de reintegração de posse em que há interesse de criança: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DE MENORES. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 82, I, CPC. 1. É imperiosa, sob pena de nulidade processual, a intervenção do Ministério Público em ação de reintegração de posse em que há interesse de menores em seu deslinde, a teor do que estabelece o Art. 82, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Recurso provido. (Acórdão 580648, 20110020219623AGI, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2012, publicado no DJe: 26/04/2012.) Assim, considerando o teor da alegação e o risco de que haja nulidade, intime-se a apelante Lilian para juntar aos autos certidão de nascimento ou outro documento de identificação da criança, a fim de demonstrar que há interesse de incapaz neste feito. Prazo: 15 (quinze) dias. Após a juntada do documento, dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre eventual necessidade de intervenção no feito. Sem prejuízo, intimem-se as partes desde já para que, também em 15 (quinze) dias, apresentem manifestação sobre a circunstância de o imóvel em discussão ter gravada na matrícula ordem de indisponibilidade (ID 73340320), situação que tem potencial de invalidar a cadeia de negócios jurídicos noticiada na petição inicial. Oportunamente, venham conclusos. Brasília, 25 de julho de 2025 18:11:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador